Tribunal: STF
Processo: HC 209893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Pestana Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 700.875/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Provida em parte a apelação defensiva, foi reduzida a pena para 6 anos e 5 meses de reclusão. Ajuizada revisão criminal, dela não se conheceu monocraticamente.



    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal que se deu sem observância do art. 226 do CPP.



    Requer, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade até o julgamento do writ.



    No mérito, busca a concessão da ordem que seja julgada procedente a revisão criminal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão proferida pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça:



     



    “Quando da prolação da sentença, o Magistrado singular fundamentou a comprovação da autoria sob os seguintes argumentos (e-STJ fls. 16/26): 



    Quanto ao mérito, ao cabo da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia foram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva. 



    Quando interrogado, o acusado Fernando Pestana Júnior, 30 anos, negou a acusação; acredita que está sendo acusado, pois seu e-mail foi encontrado no celular roubado; adquiriu o aparelho na porta de um bar de um desconhecido chamado Eduardo; não sabe onde ele mora; não soube justificar o motivo da vítima tê-lo reconhecido; comprou o celular em dezembro/2015; perdeu o aparelho em uma enchente (áudio sistema SAJ). 



    Analisemos a prova oral produzida em juízo. 



    A vítima Cassio Felipe de Souza relatou que, na ocasião, quando andava na rua, notou que os roubadores passaram pelo depoente; eles retornaram e o abordaram com arma de fogo; eram dois roubadores que estavam em uma moto; teve subtraído o celular e o boné e seu amigo teve roubado dinheiro; eles disseram ao depoente que fugisse, pois do contrário iriam matá-lo; não recuperou nada; na delegacia, reconheceu o réu por fotografia em razão do corte que ele tem no rosto, na altura da sobrancelha; o reconhecido era o garupa e era ele que estava armado; reconheceu o acusado com 100% de certeza através do vidro escurecido existente na porta da sala de audiências (áudio sistema SAJ). 



    A testemunha Fábio Augusto Clemente relatou que, a vítima registrou ocorrência no DP; mencionou o histórico, inclusive a subtração do celular; fez contatos com as operadoras sobre eventual uso do aparelho pós crime; a VIVO disse que foi utilizado através de uma linha telefônica pertencente ao réu; em diligência, fotografou o acusado; a vítima reconheceu o denunciado por foto; o réu negou o crime informalmente, apesar de ter reconhecido que a linha telefônica fixa era dele (áudio sistema SAJ). 



    Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido. 



    No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado, em concurso de agentes, efetivou o roubo circunstanciado. 



    A tese apresentada pelo denunciado Fernando não se sustenta (negou a autoria do roubo; foi localizado pelo e-mail que estava no celular comprado no mês de dezembro/2015 em um bar de uma pessoa de prenome “Eduardo”). 



    Ao que parece o réu Fernando está faltando com a verdade. 



    Como bem ponderado pelo i. Promotor de Justiça oficiante, o acusado Fernando habilitou o celular em seu nome um dia após o assalto, ou seja, dia 11/novembro/2015, conforme se pode constatar no ofício encaminhado pela empresa Vivo (fl. 16).



    No mais, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido. 



    O ofendido confirmou que Fernando era o garupa e estava armado no dia dos fatos, situação essa suficiente ao reconhecimento da majorante do uso de arma. 



    [...] 



    Desta forma, estão configuradas as qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 



    Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021).



    Das transcrições acima colacionadas, observo que as instâncias ordinárias analisaram, de forma concreta, a impossibilidade de absolvição do paciente do crime de roubo, com base nas peculiaridades do caso concreto, destacando, para tanto, não somente o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas também outras circunstâncias como, por exemplo, o depoimento das testemunhas prestados em juízo e o fato de o paciente haver habilitado o aparelho celular em seu nome um dia após o crime.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Como se vê, a presente impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho da decisão monocrática acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, estando a condenação amparada, ainda, em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, o que afastaria o alegado erro judicial, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente